Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704552-55.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Não configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo prescricional foi interrompido com a publicação da sentença condenatória, não havendo transcurso do prazo estabelecido no artigo 109 do Código Penal, nem retroação do prazo para o início da denúncia. II - Não se configura o excesso de acusação, pois a denúncia foi fundamentada e o Ministério Público expôs adequadamente as circunstâncias do caso, afastando a alegação de que a acusação visou afastar a prescrição com base em uma imputação mais gravosa. III - A materialidade do crime de receptação culposa foi comprovada por documentos e provas orais, demonstrando que o apelante adquiriu, sem comprovação de origem lícita, um veículo de procedência criminosa, ao passo que a autoria restou demonstrada pelos depoimentos e evidências de que o réu estava na posse do bem produto de crime. IV - Não havendo evidência de que o acusado tivesse conhecimento da origem criminosa do veículo, mas considerando que, pelas circunstâncias, seria plausível que tivesse tal conhecimento, fica mantida a sua condenação pelo crime de receptação culposa. V – Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal. A parte embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no acórdão, com fundamento na ausência de dolo, na inexistência de provas suficientes, no suposto uso de “overcharging” para afastar a prescrição e na falta de enfrentamento de todos os argumentos da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo instrumento hábil para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão impugnado analisou expressamente as teses de prescrição da pretensão punitiva, excesso de acusação e ausência de dolo, afastando-as com base em marcos processuais objetivos, provas dos autos e jurisprudência pertinente. 5. Não há omissão, pois o acórdão abordou de maneira clara e fundamentada os argumentos da apelação, inclusive quanto à desclassificação da conduta para receptação culposa, o que demonstra que a tese da defesa foi acolhida parcialmente. 6. Não se verifica obscuridade nem contradição, já que o acórdão apresenta motivação coerente, amparada em elementos probatórios, e adota entendimento conforme precedentes deste Tribunal. 7. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, razão pela qual o recurso não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação ou outro meio recursal cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 619 e 156, ambos do Código de Processo Penal, apontando contradição interna no acórdão. Defende que a mera presunção de origem ilícita não autoriza a condenação. Reitera a afirmação de que desconhecia ilicitude do veículo. Suscita, no ponto, dissídio jurisprudencial indicando julgados do STJ a fim de apresentá-lo; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 180, § 3o e 109, inciso V, ambos do Código Penal, sustentando que os fatos narrados nos autos não remetem ao tipo doloso de receptação, mas sim ao tipo culposo. Aduz a ausência do reconhecimento da prescrição, considerando a data da suposta aquisição do bem, em 2017. Requer, subsidiariamente, a redução da pena com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No aspecto, aponta dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, para demonstrá-lo. Por fim, pleiteia a concessão habeas corpus de ofício. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando que houve deficiência na fundamentação do acórdão quanto às razões apresentadas pelo insurgente, afrontando à regra constitucional da ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões. Pede que seja declarada a prescrição do crime de receptação culposa, ou, subsidiariamente, a redução da pena com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Requer a concessão de habeas corpus de ofício. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois entende o STJ que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 156 do CPP, 180, § 3o e 109, inciso V, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Outrossim, o recurso extraordinário também não merece seguir quanto ao invocado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Quanto ao pedido de redução da pena com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, o recurso extraordinário não merece ser admitido. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso” (RE 1554364 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025). Nada a prover quanto aos requerimentos de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015